Tribunal: TJDFT
Processo: 0727633-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727633-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO COSTA BORGES AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO COSTA BORGES, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina-DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0702583-61.2022.8.07.0005, movida por STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME., rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo executado, ora agravante, e manteve a constrição de valores efetuada em contas correntes em nome do executado/agravante, decisão nos seguintes termos (ID 137674098 dos autos originários): “Defiro ao executado a gratuidade de justiça. Anote-se. Conforme o art. 833, inciso X, do Novo Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta corrente, já que o art. 833 do CPC não faz alusão ou ressalva de tais contas bancárias. Uma vez que a parte não logrou êxito em comprovar que as quantias depositadas em instituição financeira, efetivamente, estão inseridas em alguma das hipóteses de impenhorabilidade prevista no texto legal, incabível a liberação dos valores em seu favor. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora de ID 131658359. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará/ transfira-se a quantia de R$ 506,15 bloqueada em ID 130567581 em favor do exequente. Fica a parte credora intimada a apresentar planilha atualizada do débito. Remetam-se os autos as demais pesquisas de sistemas (certidão de ID 130567581). Caso não sejam localizados bens passíveis e penhora, cumpra-se decisão de ID 127604761” (ID 137674098, autos originários, grifos no original) Em suas razões recursais (ID 38456234), narra o agravante ter identificado o bloqueio do montante de R$ 401,25 em sua conta mantida no Banco Inter e do valor de R$ 104,90 na conta mantida junto ao Banco Santander, totalizando bloqueio de R$ 506,15. Informa ter oposto impugnação à penhora sobre o valor bloqueado junto ao Banco Inter, por se tratar de valor pertencente a conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, impenhoráveis, portanto. E sobreveio a decisão ora agravada mantendo a penhora. Sustenta que a previsão da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC, referente a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, deve ser interpretada extensivamente para abarcar outros tipos de contas bancárias. Aduz que o objetivo do legislador é proteger o limite, a importância do valor e não a espécie de conta, uma vez que visa assegurar o mínimo existencial. Transcreve jurisprudência sobre a qual entende amparada sua tese. Afirma que atendidos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, sobretudo porque o perigo da demora é presumido, uma vez que os atos constritivos privariam o agravante de quantia essencial para sua manutenção. E, ao final, requer o deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal para o fim de determinar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do agravante, procedendo à liberação do valor ao agravante; ou, subsidiariamente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o valor permaneça em depósito judicial até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados na conta corrente do agravante. Preparo dispensado ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça na origem (ID 137674098). Ao ID 38536638, concedido prazo para que o executado/agravante apresentasse documentação que comprovasse as alegações, com a juntada da íntegra dos extratos bancários relativos aos dois últimos meses contados do bloqueio. Ao ID 39469913, informação da DPDF no sentido de que não logrou contato com o executado/agravante visando a apresentação da referida documentação. Ao ID 39580148, deferida intimação pessoal do executado/agravante, a qual restou infrutífera por motivo de ausência (ID 40624928). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, alega o agravante, em suma, que o valor bloqueado em conta mantida junto ao Banco Inter seria impenhorável, pois inferior a 40 salários mínimos, não obstante se tratar de conta corrente e não conta poupança. Na presente análise perfunctória, não se faz possível conceder a liminar pleiteada. É que, como relatado. o executado/agravante, intimado para demonstrar o bloqueio em sua conta e o alegado prejuízo a sua subsistência, quedou-se inerte (IDs 38536638, 39469913 e 39580148). Assim, não se faz possível, na presente sede e momento processual, aferir a probabilidade do direito alegado. Demais disso, urgência tampouco caracterizada, haja vista que a decisão agravada condicionou a expedição de alvará e transferência das quantias bloqueadas à preclusão. É dizer, interposto o presente agravo de instrumento, as quantias penhoradas não serão liberadas ao credor até que se ultime o julgamento. Assim, não demonstrados os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, ou mesmo do efeito suspensivo subsidiariamente pleiteados, a liminar deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se a agravada para que, caso queira, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora